Tribunal: TJSP
Processo: 2027964-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2027964-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
RENATO BORGES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração, com imposição de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027964-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2027964-36.2020.8.26.0000/5000
EMBARGANTE: RENATO BORGES DA SILVA
EMBARGADO: OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
V O T O No 40497
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao agrado de
instrumento e manteve decisão que condenou o réu à prática
de ato atentatório à dignidade da justiça. O embargante aponta
omissão por ausência de fundamentação.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos de declaração não merecem guarida. Não se
observa na hipótese nenhum dos requisitos autorizadores da interposição deste
tipo recursal previstos no art. 1022 CPC. O julgado colegiado não se ressente de
omissão, contradição ou obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até
mesmo para fins de prequestionamento
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados de
modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma Julgadora.
Insiste o embargante em justificar o descumprimento de
determinação judicial para indicar o local onde se encontra o bem objeto de
alienação fiduciária. Apesar do embargante alegar inexistir obrigação legal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027964-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
devedor fiduciante indicar o paradeiro do bem móvel, a determinação judicial tem
caráter mandatório e deve ser cumprida, concordando a parte ou não.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o aresto
nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante revela matéria
que desafia recurso próprio, de caráter infringente, inexistindo, pois, omissões,
obscuridades ou contradições a serem supridas.
No mais, o manuseio deste tipo recursal da maneira como
utilizado atribui aos embargos de declaração natureza meramente protelatória,
pois está apontado no voto condutor do apelo o termo inicial de incidência dos
juros moratórios. Em razão disso, condena-se a embargante em 1% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 1026, §2o, CPC/15.
3.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos,
com
imposição de multa.
SOARES LEVADA
Relator